Tribunal: TJPA
Processo: 0006725-84.2018.8.14.0009
Classe: RECURSO EM SENTIDO ESTRITO
Relator(a): PEDRO PINHEIRO SOTERO
Órgão julgador: PEDRO PINHEIRO SOTERO
Órgão colegiado: 3ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3633 - Crimes do Sistema Nacional de Armas
Data de julgamento: 2025-10-23

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO (426) - 0006725-84.2018.8.14.0009

RECORRENTE: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO PARA

RECORRIDO: ELIEZIO CASSIO PADILHA OSORIO

RELATOR(A):
Desembargador PEDRO PINHEIRO SOTERO

EMENTA

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. EXTINÇÃO DA PUNIBILIDADE PELA PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO PUNITIVA VIRTUAL (EM PERSPECTIVA OU ANTECIPADA). CRIME DE PORTE ILEGAL DE ARMA DE FOGO DE USO PERMITIDO (ART. 14 DA LEI Nº 10.826/03). RECURSO MINISTERIAL CONHECIDO E PROVIDO.

I. Caso em exame

1. O Ministério Público do Estado do Pará (MPPA) interpôs Recurso em Sentido Estrito (RESE) contra a sentença proferida pelo Juízo da Vara Criminal da Comarca de Bragança/PA, que declarou
EXTINTA a punibilidade
do recorrido
ELIEZIO CASSIO PADILHA OSORIO
pela prática, em tese, do crime previsto no Art. 14 da Lei nº 10.826/03, baseando-se na ocorrência da prescrição em perspectiva.

II. Questão em discussão

2. O Ministério Público requer a anulação da sentença, sustentando, ser genérico e desprovido de fundamentação específica ao caso concreto. 4. No mérito, o Recorrente sustenta a
ausência de prescrição
in abstrato
(prazo de 8 anos, a ser atingida apenas em 2027) e a
impossibilidade jurídica
do reconhecimento da prescrição virtual, por carecer de previsão legal.

III.
Razões de decidir

3. A decisão de extinção da punibilidade pela prescrição da pretensão punitiva virtual ou antecipada deve ser cassada, por ser o instituto inadmissível no ordenamento jurídico pátrio
.

4. O reconhecimento da prescrição com base em
pena hipotética
contraria diretamente o entendimento consolidado pelo Superior Tribunal de Justiça (STJ) na
Súmula nº 438
, a qual estabelece que
"É inadmissível a extinção da punibilidade pela prescrição da pretensão punitiva com fundamento em pena hipotética, independentemente da existência ou sorte do processo penal"
. O Supremo Tribunal Federal (STF) possui o mesmo entendimento (Tema 239 - RE 602.527 QO-RG).

IV.

Dispositivo e Tese

6.

Recurso conhecido e provido.

Tese de Julgamento:
A
prescrição da pretensão punitiva virtual
(em perspectiva ou antecipada), por se basear em pena hipotética e não possuir previsão legal,
não é admitida
no Direito Processual Penal brasileiro, conforme expressamente vedado pela
Súmula nº 438 do STJ
, devendo ser
anulada a sentença
que por tal motivo extinguiu a punibilidade e o processo deve prosseguir para regular instrução quando o prazo prescricional de fato ainda não estiver consumado.

Dispositivos relevantes citados
:
Art. 109, CP.

Jurisprudência relevante citada:
Súmula nº 438 do STJ e Tema 239 - RE 602.527 QO-RG

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores integrantes desta Egrégia 3ª Turma de Direito Penal, POR UNANIMIDADE DE VOTOS EM
CONHECER DO RECURSO E DAR-LHE PROVIMENTO
,
para
ANULAR
a sentença que declarou a extinção da punibilidade do Recorrido
ELIEZIO CASSIO PADILHA OSORIO
com base na prescrição virtual e determinar o retorno dos autos ao Juízo de origem, Vara Criminal da Comarca de Bragança, para o regular
PROSSEGUIMENTO DA INSTRUÇÃO PROCESSUAL
e subsequente julgamento de mérito,

nos termos do voto do Desembargador Relator.

Julgado em PLENÁRIO VIRTUAL, na ª Sessão Ordinária da 3ª Turma de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, no período compreendido entre os dias dias do mês de de 2025.

Julgamento presidido pelo (a) Excelentíssimo (a) Senhor (a) Desembargador (a) _________________________.

Belém, ____de __________ de 2025.

Des.
or
PEDRO PINHEIRO SOTERO

Relator

RELATÓRIO

ÓRGÃO JULGADOR: 3ª TURMA DE DIREITO PENAL

RECURSO: RECURSO EM SENTIDO ESTRITO

PROCESSO Nº 0006725-84.2018.8.14.0009

COMARCA: BRAGANÇA/PA

RECORRENTE: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ

RECORRIDO: ELIEZIO CASSIO PADILHA OSORIO

PROCURADORA: DRA. ANA TEREZA DO SOCORRO DA SILVA ABUCATER

RELATOR
: Des.

PEDRO PINHEIRO SOTERO

Trata-se de
RECURSO EM SENTIDO ESTRITO (RESE)
, processo nº 0006725-84.2018.8.14.0009, interposto pelo
MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ (MPPA)
contra a respeitável Sentença proferida pelo Juízo da Vara Criminal da Comarca de
Bragança/PA
.

A decisão de primeiro grau (Sentença) declarou extinta a punibilidade do recorrido
ELIEZIO CASSIO PADILHA OSORIO
pelo crime, em tese, de Porte Ilegal de Arma de Fogo de Uso Permitido, tipificado no
Art. 14 da Lei n.º 10.826/03
, com base no reconhecimento da
prescrição em perspectiva
(ou virtual).

O fato ocorreu em
12 de junho de 2018
, por volta das 22:25h, na Via Pública da Avenida Nazaré, em Tracuateua/PA. Consta que o recorrido, ELIEZIO CASSIO PADILHA OSORIO, foi abordado pela Polícia Militar (PM) após populares denunciarem que ele havia jogado uma arma de fogo por cima de um muro de uma casa. A guarnição da PM encontrou
1 (uma) arma de fogo de fabricação caseira, calibre 36, além de 4 (quatro) projéteis, sendo 2 (dois) deflagrados e 2 (dois) intactos
.

A
denúncia
foi oferecida em 08 de agosto de 2018 e
recebida
em
19 de fevereiro de 2019
, momento que interrompeu o curso da prescrição. Após a citação (que ocorreu via celular/WhatsApp em 20/05/2023) e a opção pela Defensoria Pública, a Resposta à Acusação foi apresentada em 19 de setembro de 2023.

O Juízo da Vara Criminal de Bragança proferiu sentença em
17 de janeiro de 2024 e 15 de fevereiro de 2024
, declarando a extinção da punibilidade do acusado.

O Ministério Público (MP) interpôs o RESE em 27 de fevereiro de 2024 e apresentou razões em 16 de abril de 2024, requerendo o
CONHECIMENTO e PROVIMENTO
do recurso:

1.
Nulidade da Sentença:
A sentença é
genérica, padronizada
, não fazendo menção ao nome do acusado, o crime imputado ou qualquer análise específica do caso concreto.

2.
Inadmissibilidade da Prescrição Virtual:
A prescrição virtual é uma
criação doutrinária
sem previsão legal. Sua aplicação é rechaçada pelos tribunais superiores, sendo
inadmissível
conforme o enunciado da
Súmula nº 438 do STJ
, além de ser inviável de acordo com o entendimento do STF (Tema 239 - RE 602.527 QO-RG).

A Defensoria Pública apresentou Contrarrazões em 07 de agosto de 2024, pugnando pelo
improvimento
do recurso ministerial e a manutenção da sentença:

A Procuradora de Justiça Criminal ANA TEREZA DO SOCORRO DA SILVA ABUCATER opinou pelo
CONHECIMENTO e PROVIMENTO
do Recurso em Sentido Estrito.

É o relatório.

À douta revisão, com sugestão de inclusão em pauta no plenário virtual.

VOTO

I. JUÍZO DE ADMISSIBILIDADE

O recurso interposto pelo Ministério Público é cabível, a teor do art. 581, VIII, do Código de Processo Penal, que prevê o Recurso em Sentido Estrito contra decisão que decretar a extinção da punibilidade.

A certificação de tempestividade foi realizada, e a Procuradoria de Justiça constatou a regular interposição, atendidos os pressupostos objetivos e subjetivos.

Desta forma,
CONHEÇO do Recurso em Sentido Estrito
.

II. FUNDAMENTAÇÃO

O presente Recurso em Sentido Estrito merece prosperar integralmente, conforme as razões a seguir expostas, que se alinham tanto aos argumentos do Recorrente quanto ao judicioso parecer da Procuradoria de Justiça.

DA IMPOSSIBILIDADE JURÍDICA DO RECONHECIMENTO DA PRESCRIÇÃO VIRTUAL

O cerne do recurso reside na ilegalidade e na inconstitucionalidade do reconhecimento da
prescrição da pretensão punitiva com base em pena hipotética
ou
prescrição em perspectiva
.

Embora o douto Juízo
a quo
tenha fundamentado a extinção da punibilidade no interesse de agir e na inutilidade do processo, esta modalidade de prescrição constitui mera criação doutrinária,
desprovida de qualquer amparo em nosso ordenamento jurídico
.

O Supremo Tribunal Federal (STF) e o Superior Tribunal de Justiça (STJ) pacificaram o entendimento no sentido de rechaçar categoricamente a aplicação da prescrição virtual:

1. O
SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL
(STF), sob a sistemática da repercussão geral (Tema 239 - RE 602.527 QO-RG),
fixou o entendimento de ser inviável o reconhecimento da prescrição em perspectiva
.

2. O
SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA
(STJ) possui entendimento sumulado que desautoriza expressamente tal prática, conforme a
SÚMULA Nº 438
, que preceitua:

"É inadmissível a extinção da punibilidade pela prescrição da pretensão punitiva com fundamento em pena hipotética, independentemente da existência ou sorte do processo penal."
.

O reconhecimento antecipado da prescrição, baseado na pena que
provavelmente
seria aplicada em caso de condenação, implica um exercício de futurologia judicial e interfere indevidamente na discricionariedade do Juízo sentenciante, ferindo o princípio da legalidade e inviabilizando a atuação do Ministério Público, titular da ação penal. A pretensão punitiva estatal é medida pela pena máxima em abstrato antes do trânsito em julgado de sentença condenatória.

No caso dos autos, o Recorrido ELIEZIO CÁSSIO PADILHA OSORIO foi denunciado pelo Art. 14 da Lei nº 10.826/2003, cuja pena máxima é de
4 (quatro) anos
. O prazo prescricional, portanto, é de
8 (oito) anos
. O crime ocorreu em 12/06/2018 e a denúncia foi recebida em 19/02/2019, interrompendo a contagem do prazo. A prescrição só seria atingida em 2027, demonstrando que o processo não é, de fato, "natimorto" sob a perspectiva da pena em abstrato.

Portanto, o decisum vergastado, ao declarar a extinção da punibilidade com base em pena hipotética, contraria a jurisprudência consolidada das Cortes Superiores.

Ademais, como bem alertado pelo Ministério Público Recorrente, e corroborado pela Procuradoria de Justiça, a decisão de extinção de punibilidade padece de nulidade formal devido à sua
característica genérica e padronizada
.

A sentença utilizou fundamentação que não trazia qualquer fato referente ao processo, não constando o nome do acusado, o crime imputado, ou qualquer outra informação que demonstrasse sua aplicação ao caso concreto, sendo inclusive utilizada de forma integral em diversos outros processos.

Essa ausência de análise individualizada e de menção aos elementos fáticos e probatórios do caso concreto viola o
princípio constitucional da motivação das decisões judiciais
, previsto no art. 93, IX, da Constituição Federal, e o art. 381, III, do Código de Processo Penal, o que, por si só, já ensejaria sua anulação.

Ainda que a primária razão para a anulação seja a aplicação da prescrição virtual, a falta de fundamentação substancial apenas evidencia a fragilidade do ato decisório de primeiro grau.

IV. DISPOSITIVO

Por todo o exposto, e em consonância com o Parecer da douta Procuradoria de Justiça Criminal, este Desembargador Relator vota no sentido de:

1.
CONHECER
do Recurso em Sentido Estrito interposto pelo MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ.

2.
DAR-LHE PROVIMENTO
(Julgar procedente o recurso) para
ANULAR
a sentença que declarou a extinção da punibilidade do Recorrido
ELIEZIO CASSIO PADILHA OSORIO
com base na prescrição virtual.

3. Determinar o retorno dos autos ao Juízo de origem, Vara Criminal da Comarca de Bragança, para o regular
PROSSEGUIMENTO DA INSTRUÇÃO PROCESSUAL
e subsequente julgamento de mérito.

É o meu voto.

Belém/PA, 09 de outubro de 2025.

Des. PEDRO PINHEIRO SOTERO

Relator

Belém, 04/11/2025